Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705195-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ELSE JANZEN REPRESENTANTE LEGAL: ANELISE JANZEN DUCK D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença (Processo no 0726197-44.2021.8.07.0001), em que litiga com ELSE JANZEN, rejeitou a alegação de litisconsórcio passivo com a União e o Bacen, de incompetência da Justiça Comum e de chamamento da União para integrar o polo passivo; distribuiu o ônus da prova, fixou o termo inicial dos juros moratórios e determinou a realização de prova pericial (ID 113600381, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 32864927), o agravante esclarece que o feito de origem cuida de liquidação provisória da sentença proferida nos autos da ação civil pública n° 94.00.08514, que tramitou na Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida em seu desfavor pelo Ministério Público Federal, e na qual também figurou no polo passivo a União Federal e o Banco Central do Brasil. Indica que a sentença determinou que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60%, determinado pela Lei n° 8.088/90). Defende a existência de litisconsórcio passivo necessário e argumenta ser indispensável que os demais condenados na ação civil pública sejam chamados a figurar no polo passivo da liquidação. Invoca a aplicação do artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil. Enfatiza que há possibilidade de ter ocorrido a cessão de direitos à União, podendo o débito estar inscrito na dívida ativa, o justifica o ingresso da União da lide. Alega a competência absoluta da Justiça Federal. Faz considerações sobre os planos econômicos e a correção monetária. Argui a necessidade de abatimento de valores. Argumenta, ainda, que os juros de mora não podem ser contados a partir da data da citação na ação civil pública, como determinou o Juízo da causa, mas, sim, a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais. Tece considerações sobre a sentença coletiva prolatada em demandas que envolvem direitos individuais homogêneos. Diz que o título é genérico, carecendo de posterior identificação do próprio titular e do quantum devido. Afirma que, em tal cenário, o devedor não poderia purgar a mora em momento anterior. Expõe ser aplicável à hipótese o que restou decido pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.370.899/SP e 1.361.800/SP. Por fim, discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e pede, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento da insurgência. Preparo comprovado (ID 32864931). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Isto porque, não se constata a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, no sentido de que o caso ensejaria a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e com o Banco Central do Brasil, dando azo ao deslocamento da competência para a Justiça Federal. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado dedicado especificamente à análise do tema, externou pronunciamento contrário à tese do agravante. Veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Em igual sentido, faço registro de julgado da eg. Sexta Turma Cível, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPERTINÊNCIA REJEIÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DÍVIDA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO. DECISÃO MANIDA. 1. Inviável a suspensão do feito, pois não demonstrada a existência de decisão superior suspendendo execuções individuais da sentença proferida na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de expurgos inflacionários de março de 1990 nas operações de Cédula de Crédito Rural. 1.1. Tendo o STJ atribuído efeito suspensivo até o julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF, mas apenas com relação ao recurso da União, onde discute a incidência de encargos moratórios em condenações contra a Fazenda Pública, de é improcedente o pedido de suspensão da execução movida apenas contra o Banco do Brasil. 2. É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil 3. Não se verifica a legitimidade da intervenção da União Federal na qualidade de assistente simples, com fulcro no art. 119, do CPC, já que o processo está em fase de cumprimento de sentença e a referida assistência tem como fundamento o interesse do assistente em ver a sentença favorável à parte assistida. 3.1. A tentativa de promover a intervenção da União Federal como assistente na fase de execução viola a opção do consumidor de manejar da ação contra apenas um dos devedores, não se verificando interesse jurídico apto a sustentar o pedido de intervenção. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1205704, 07135412920198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) Destarte, embora tenha sido reconhecida, na ação civil pública originária, a solidariedade entre o Banco do Brasil, União e Banco Central, não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário para buscar a cobrança dos valores devidos com fundamento no título judicial (art. 275 do CC e precedentes do STJ e desta Corte de Justiça). Assim, mesmo sendo o caso de solidariedade entre os devedores, porém estando o credor autorizado contra quem deseja direcionar a execução, pois afastada a exigência de formação do litisconsórcio passivo necessário, e tendo optando por ajuizar apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não há fundamento, à luz do disposto no art. 109, I, da CF/88, que justifique a atração da demanda para a Justiça Federal. Por outro lado, ainda que se busque apoio no art. 516, inc. II, do CPC, tal dispositivo legal não pode constituir fundamento para superar o comando de natureza constitucional, este aplicável somente aos casos expressamente nele previstos, ou seja, quando houver o interesse dos entes lá elencados. Ademais, a jurisprudência é assente no sentido da impossibilidade de chamamento ao processo na fase de execução (cumprimento) de sentença, e, ainda que fosse possível, não seria admissível em razão da ausência de identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o Banco Central estão submetidos ao regime de precatório, o agravado não está, pois segue o rito da execução comum. Desse modo, ausentes na lide os entes previstos no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e, considerando que a liquidação foi proposta exclusivamente em face do Banco do Brasil S.A., que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, não há razão para se declinar da competência para a Justiça Federal. Sobre a questão, cumpre destacar, ainda, a incidência das súmulas 508 e 556 do STF, que corroboram os julgados acima transcritos. Ora, à parte agravada incumbe a faculdade de escolher contra quem irá propor a ação, por se tratar de responsabilidade solidária, sendo que tal fato não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes, que somente poderão ser demandados na Justiça Federal. Com relação ao pedido de abatimento de valores, verifica-se da decisão agravada que o pedido formulado pelo agravante não foi indeferido pelo magistrado de origem, devendo, apenas ser comprovada a sua realização na prova pericial. Por outro lado, a matéria relativa à incidência do termo inicial dos juros de mora também restou pacificada pela Corte Superior, à ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.370.899/SP, por meio do qual foi estabelecida a seguinte tese: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) Em reforço, faço referência a julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MATÉRIAS PRECLUSAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o agravante traz irresignação já decidida à ocasião de julgamento de recurso anteriormente interposto, verifica-se a ocorrência de preclusão, sendo vedada a renovação da discussão, nos termos do art. 507 do CPC. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial n. 1.361.800/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1271846, 07124670320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020) Logo, em análise sumária da matéria, correta a r. decisão agravada ao determinar que a fluência dos juros de mora tem como marco inicial a data da citação na ação civil pública. Destarte, à míngua da demonstração da probabilidade do direito invocado, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator